Tribunal: TJES
Processo: 0028896-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE EQUIPAMENTOS COMO NOVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa compradora de empilhadeiras elétricas, adquiridas no ano de 2015 sob a alegação de que seriam novas, mas entregues com data de fabricação entre 2012 e 2013. A autora sustentou que os equipamentos apresentaram defeitos e não atenderam às exigências de contrato firmado com terceiro. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a fornecedora violou o dever de informação ao entregar empilhadeiras com fabricação anterior à data da venda, gerando ilicitude contratual; e (II) apurar se houve dano indenizável decorrente de falha na prestação do serviço e vício nos produtos entregues.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

4. Não há nos autos comprovação da existência de cláusula contratual expressa sobre o ano de fabricação dos equipamentos como condição essencial,
tampouco que tenha havido qualquer forma de ocultação dolosa ou vício substancial de consentimento.

5. Foram firmados termos de entrega e declarações de recebimento dos bens em perfeitas condições de funcionamento.
6. A alegação de defeitos não foi acompanhada de prova técnica robusta que permita atribuir os prejuízos ao ano de fabricação ou a vício oculto.

7. Ausente demonstração de conduta ilícita, não há que se falar em responsabilidade civil e consequente reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova
da existência de
cláusula contratual específica ou proposta inequívoca que
determina
o ano de fabricação dos equipamentos como requisito essencial do negócio jurídico
ou que os alegados defeitos dos equipamentos decorreram do tempo de fabricação, impede o reconhecimento de vício contratual.

A responsabilidade civil exige demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, o que não foi observado no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028896-26.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHEIM TRANSPORTES SA
APELADO: BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028896-26.2016.8.08.0024.

APELANTE: CHEIM TRANSPORTES S. A.

APELADA: BMC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
CHEIM TRANSPORTES S.
A
.
, e
m desfavor

de
BMC M
Á
QUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCA
ÇÕ
ES LTDA
.

Narrou a autora
, em síntese, que adquiriu
em 2015,
09 (nove) empilhadeiras elétricas da marca Hyundai com a legítima expectativa de que os equipamentos fossem novos, conforme proposta comercial da fornecedora. No entanto, ao receber os bens, verificou que eram de fabricação entre 2012 e 2013.
Afirmou
que os equipamentos apresentaram falhas reiteradas e que a assistência técnica foi deficiente, o que teria ocasionado prejuízos operacionais em contrato celebrado
entre ela, autora, e a
Petr
óleo Brasileiro S. A
.

Pela respeitável sentença recorrida, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no qual
sustentou, em síntese,
que

1) “
t
ratou-se de fato incontroverso nos autos, que a Apelante, apesar de ter adquirido tais empilhadei
r
as em 2015 como novas, após o recebimento, verificou-se que as mesas possuíam ano de fabricação entre 2012 e 2013, descumprindo o que fora pactuado”
;
2) “a atitude levada a efeito pela Apelada, no caso, a negociação de equipamentos novos, induziu na Apelante, de fato, a expectativa e a presunção de que os equipamentos adquiridos seriam do ano de fab
r
icação da data da efetiva aquisição ou, no máximo, do ano da própria negociação (12/2014), fato esse, que ao nosso senti
r
, constitui, sim, violação ao princípio da boa-fé, gerando inequívoco dever de indenizar”;
3) “o artigo 113 do CC não deixa dúvidas de que, na interpretação dos negócios jurídicos, deve ser levado em consideração os usos, costumes e praticas do mercado, sendo
q
ue a
p
rática do mercado. como visto,
é de que
o fabricante ou concessionário a
p
resente com clareza o ano de fabrica
ç
ão de seu veículo ou e
q
ui
p
amento vendido como novo”;
4)
“resta inequívoco que a Apelada, ao om
itir
o ano de fabricação de seus equipamentos e vendê-los a Apelante, induzindo ao erro de que, por serem novos, foram fabricados no ano de aquisição, deve ser responsabilizada por eventuais danos causados a Apelante, em especial, em relação ao preço dos equipamentos vendidos como novos, bem como em relação a utilização de tais equipamentos junto a contratante Petrobras, que por disposição contratual, apenas permite a utilização de equipamentos com até 05 anos de sua fabricação, ou seja, os equipamentos datados de 2012 e 2013 tiveram uma vida ú
til
precoce junto a contratante.”

R
azão não assiste à apelante.

Inicialmente cumpre destacar que à parte autora
compete o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não se desincumbiu minimamente desse encargo.

Não há
nos autos prova da existência de
cláusula contratual específica ou proposta inequívoca que determinasse o ano de fabricação dos equipamentos como requisito essencial do negócio jurídico, tampouco que tenha havido qualquer forma de ocultação dolosa ou vício substancial de consentimento.

Não bastasse
isso
, a
autora
assinou termos de entrega técnica e declarações de recebimento dos bens, nos quais atestou que os equipamentos estavam em “perfeitas condições de funcionamento e prontos para operar”.

Ademais, embora a autora tenha apontado supostos defeitos recorrentes e prejuízos operacionais, não produziu
prova capaz de comprovar que eles decorreram do fato dos equipamentos terem sido fabricados 2 ou 3 anos antes de entrarem em operação
.
A troca de e-mails e
fotografias, por si sós, não têm força probatória suficiente para respaldar a pretensão indenizatória.

Assim, inexistindo prova do ilícito contratual não há falar em reparação de dano..

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da autora para 16% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.